Tribunal: TJDFT
Processo: 0718510-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718510-56.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ALBERTO DIAS LEAL APELADO: ANTONIO ELIAS NETO, MARK SYSTEMS INFORMATICA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Compulsando os autos, verifica-se que a ré MARK SYSTEMS INFORMATICA LTDA – ME foi citada por edital (ID 74916181), em razão de ter sido considerada em local incerto e não sabido. Contudo, verifico que o endereço consignado no mandado de citação (ID 74916116) - EQNL 10/12 Bloco B, LOTE 13 SL 102 - diverge daquele indicado pelo autor na petição inicial (ID 74916096) - Q. 102 LOTES 13 SALAS 102, 103 e 104 Recanto das Emas/DF. O oficial de justiça certificou (ID 74916117) que buscou cumprir a diligência no endereço do mandado (EQNL 10/12 BLOCO B). Por outro lado, as diligências posteriores ocorreram nos endereços declinados pelo autor, mas não foram realizadas pesquisas nos sistemas colocados à disposição do Juízo de origem. Nesse panorama, não se vislumbra a presença dos requisitos para a citação por edital, nos termos do art. 256, II, e §3o1, do Código de Processo Civil – CPC, em razão de possível erro do endereço constante do mandado e da falta de buscas pela serventia judicial. Portanto, em atenção ao princípio da não surpresa, insculpido no art. 102 do Código de Processo Civil, determino a intimação das partes para, querendo, manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias acerca da nulidade da sentença por vício da citação por edital, defeito cognoscível de ofício neste grau de jurisdição. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 256. A citação por edital será feita: (...) II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; (...) § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.